Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728591-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0716114-66.2021.8.07.0001, no qual contende com RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos (ID 239826205): “Nos termos da decisão de ID 221672843, foi deferida a penhora de eventuais créditos que couberem à Katya Valeria Thieme de Barros Vieira, derivados do processo número 0701210-41.2021.8.07.0001, em curso neste Juízo, na qual figura como exequente. A executada apresentou impugnação, a defender que essas verbas são honorários advocatícios e possuem natureza alimentar, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a única exceção à impenhorabilidade de honorários de profissional liberal ocorre para satisfação de dívida de natureza alimentar, o que não se verifica no presente caso. Aduz, ainda, que a constrição judicial compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Depois de coligir precedentes jurisprudenciais em prol de sua tesa, remata requerendo o levantamento da constrição. O credor defende a manutenção da penhora. É o relatório. Decido. É verdade que O § 14 do art. 85 do CPC dispõe que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo impenhorável nos termos do artigo 833. IV, do CPC, do CPC, pois se destinam à subsistência do advogado, configurando-se como crédito alimentar. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Para além disso, os argumentos da executada ficam fragilizados, porque a cobrança da dívida nestes autos são honorários de sucumbência, que gozam da mesma proteção legal, pois também possuem natureza alimentar. Sendo assim, os precedentes colacionados pela executada não se amoldam ao caso concreto. Diante dessas peculiaridades somente poderia ser levantada, se a executada demonstrasse que ficaria privada do seu mínimo existencial ou que a constrição comprometeria sua subsistência ou de sua família. Em conclusão, a penhora é proporcional, razoável e não afronta o princípio da menor onerosidade da execução. Diante do exposto, rejeito a impugnação. Ao CJU para averbar a constrição (art. 860 do CPC), com ulterior certificação nestes autos (item II, ID 221672843).. Após, a execução ficará suspensa aguardando notícia acerca de créditos a serem canalizados a este feito. Todavia, não havendo créditos em nome da devedora, a execução permanecerá suspensa por 1 (um) ano (a partir de 17/03/2025, data da publicação da certidão de ID 229324853), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC) ou da suspensão. Contudo, se a penhora de créditos for efetiva, a contagem do prazo da prescrição intercorrente, interrompida na forma do art. 921, § 4o-A, será reiniciada, do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera (REsp 1.340.553/RS). Publique-se.” Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de ocorrência de penhora indevida. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, declarando-se a insubsistência da penhora no importe de R$ 7.968,42 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) junto aos autos do PJe no 0701210-41.2021.8.07.0001, com amparo no art. 833, IV do Código de Processo Civil, e, especialmente em precedente judicial recente, sob pena de prejuízos ao sustento da profissional liberal agravante. Defende estar a decisão agravada em dissonância com recente entendimento do STJ, no sentido de não se enquadrar a verba honorária sucumbencial na exceção prevista pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015. Sustenta se tratar de verba alimentar, mas não alimentícia, não sendo cabível a penhora de honorários para pagar honorários (Tema Repetitivo 1153 STJ). Ressalta a existência de precedente judicial entre as mesmas partes, tendo sido a mesma questão julgada pela 1a Turma Cível, autos AI 0709700-16.2025.8.07.0000, com trânsito em julgado na data de 27/06/2025, com limitação da penhora a 30% (ID 73970744). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, o preparo foi juntado (ID 73975298) e está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença promovido pela agravada em face da agravante, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$9.100,15, referente a honorários advocatícios (ID 191599640). A decisão de ID 221672843 deferiu a penhora de eventuais créditos que couberem à agravante, até o limite do débito em execução (R$ 7.968,42), derivados do processo número 0701210-41.2021.8.07.0001, no qual figura como exequente. Nada obstante a impugnação da executada, a penhora foi mantida pela decisão agravada. Nesta sede, a agravante pretende a desconstituição da penhora no rosto dos autos, sob o argumento de serem as verbas referentes a honorários advocatícios, possuindo natureza alimentar, e, portanto, absolutamente impenhoráveis conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar este o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da agravante. Agravante sustenta a impenhorabilidade da verba com base no art. 833, IV, X e § 2o, do CPC, alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a agravante interpôs agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual de verbas salariais para pagamento de honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o percentual de 20% compromete a subsistência da devedora, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, quando preservado o mínimo existencial e observada a dignidade do devedor e de sua família, mesmo em dívidas de natureza não alimentar. 4. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado no EREsp 1582475/MG, que admite penhora parcial de verbas remuneratórias quando não configurada violação ao direito à subsistência. 5. No caso concreto, a agravante afirma que, após os descontos de previdência, imposto de renda e plano de saúde, lhe sobra a renda líquida de R$ 6.900,00, não havendo comprovação de que a constrição de 20% inviabilize sua subsistência. 6. Os empréstimos pessoais tomados pela agravante não justificam, por si só, a inadimplência, pois derivam de sua livre iniciativa e não podem ser opostos como causa impeditiva da penhora judicial. 7. A inexistência de outros bens penhoráveis e o risco de frustração da execução justificam a adoção da medida, especialmente diante da conduta não cooperativa da devedora no processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual de verbas remuneratórias é admissível para satisfação de dívida de honorários advocatícios sucumbenciais, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A alegação genérica de superendividamento, baseada em empréstimos pessoais, não comprova por si só a inviabilidade da penhora nem afasta a obrigação de pagamento da dívida. 3. É legítima a constrição de 20% da remuneração líquida da devedora quando não demonstrado prejuízo à sua subsistência ou de sua família. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1926160, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1919535, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1792359, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1673586, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma.” (0705699-85.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/07/2025.) -g.n. “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 20% da remuneração mensal do agravante, nos autos do cumprimento de sentença, até a quitação do débito. II – Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833 do CPC em cumprimento de sentença de dívida não alimentar; (ii) a penhora de 20% da remuneração do agravante compromete sua subsistência e dignidade, de modo a justificar a redução do percentual; (iii) é cabível a fixação de multa por litigância de má-fé ou de honorários advocatícios no agravo de instrumento interposto. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e frustradas outras medidas constritivas, no caso, a decisão agravada determinou que a base de cálculo da penhora seria a remuneração bruta, descontados apenas o IRPF e a contribuição previdenciária, fixando a penhora em 20% dos rendimentos líquidos. 4. No entanto, demonstradas despesas com cartão de crédito, contas de consumo e filha dependente, considerou-se que a penhora nesse patamar comprometeria a subsistência do devedor. Assim, tendo em vista o valor da dívida e os rendimentos mensais, concluiu-se que a penhora de 15% atenderia tanto à efetividade da execução quanto à preservação do mínimo existencial do devedor. 5. Na hipótese, inexistente conduta dolosa ou desleal do agravante, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé e a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 6. Por sua vez, inviável a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista a ausência de decisão terminativa ou condenação em verbas honorárias na origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que frustradas outras medidas executivas e preservado o mínimo existencial. 2. A fixação do percentual de penhora deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. 3. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, haja vista a ausência de decisão terminativa ou condenação em verbas honorárias na origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023.; TJDFT, Acórdão 1403335, 07362534220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.” (0705913-76.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 17/06/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.230/STJ. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 5. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda líquida não prejudica o sustento do Executado/Agravante, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0754390-67.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 23/05/2025.) -g.n. A agravante é advogada e, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701210-41.2021.8.07.0001, em que figura como credora, pretende o adimplemento de débito referente à prestação de serviços advocatícios, especificamente um contrato originário cujo valor devido, em 14/05/2021, era R$ 37.486,44, e um aditivo, no valor de R$ 146.472,08, a ser atualizado a partir de 10.08.2018 (ID 215200774 daqueles autos). Nesse cenário, o arresto e a posterior penhora dos créditos a serem recebidos não afetarão a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. O montante que lhe está destinado é substancial e, por certo, não traduz sua única fonte de renda. Destarte, legitima a penhora incidente sobre verbas atinentes a honorários de sucumbência a serem percebidos pela agravante nos autos individualizados, contanto seja garantida a preservação do mínimo necessário para sua sobrevivência. Caso contrário, a cobrança do crédito (exercício regular de um direito) pode se tornar abusiva, violando a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, mostra-se proporcional limitar a penhora a 30% dos eventuais créditos que couberem à agravante, derivados do processo número 0701210-41.2021.8.07.0001, observado o valor do débito em execução (R$ 7.968,42). Ante o exposto, DEFIRO em parte o efeito suspensivo ativo para limitar expressamente a penhora no rosto dos autos 0701210-41.2021.8.07.0001 ao equivalente a 30% (trinta por cento) da verba honorária devida à agravante, observado o valor do débito na presente execução (R$ 7.968,42). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 16:03:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador